Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO POR PARCEIRO COMERCIAL. PROPOSTA DIVERGENTE DOS TERMOS DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS DE LEALDADE E TRANSPARÊNCIA. DEVER DO BANCO DE CUMPRIR OS TERMOS DA PROPOSTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. MULTA COERCITIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou os fundamentos da sentença, registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor - CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do Superior de Tribunal de Justiça - STJ).
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC).
4. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF).
5. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. Como consequência do dever de transparência e lealdade, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta: toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30).
6. A informação inadequada caracteriza falha na prestação do serviço. Enseja o dever em cumprir a oferta inicialmente apresentada ao consumidor.
7. Tanto a instituição financeira como as empresas que atuam em sistema de parceira têm o dever de prestar os esclarecimentos ao consumidor de forma clara sobre a proposta ofertada. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC)
8. Na hipótese, as disposições contratuais divergem significativamente das propostas veiculadas. É evidente a falha de informação e, consequentemente, o erro do consumidor nas contratações. A ausência da desejada transparência do banco, por intermédio de parceiro comercial, impossibilitou o direito de escolha informado do consumidor. Como consequência, o banco tem obrigação de cumprir a oferta veiculada e de restituir os valores cobrados a maior, em razão do descumprimento da proposta.
9. Dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil - CPC que a multa coercitiva deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Os parâmetros indicados pelo STJ foram atendidos, quais sejam: 1) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 2) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 3) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 4) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). No caso, não há excesso na fixação e o prazo concedido para cumprimento da obrigação é razoável.
10. Ausente comprovação de ofensa a direitos da personalidade e à integridade psíquica do consumidor, não há que se falar em compensação por dano moral.
11. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, não ocorreu.
12. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.